Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701086-36.2023.8.07.0018 RECORRENTE: VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA. RECORRIDA: PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INABILITAÇÃO DE EMPRESA PENANALIZADA. SANÇÃO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO. ART. 87, III, DA LEI 8.666/1993. EXTENSÃO DA PENALIDADE. ABRANGE TODOS OS ÓRGÃOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1 – Licitações e contratos. Sanções administrativas. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, pode a administração Pública aplicar ao contratado a suspensão temporária de participar em licitação e o impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos, desde que assegurada a defesa prévia (art. 87, III, da Lei 8.666/93). 2 – Interpretação sistemática. O art. 6o, incisos XI e XII, da Lei 8.666/93, deve ser interpretado de forma harmônica com os princípios da supremacia do interesse público e a moralidade administrativa, pois as sanções administrativas tem por escopo punir o contratado e proteger os administrados da ocorrência de danos ao erário e demais consequências decorrentes do atraso para a execução do contrato administrativo. 3 – Extensão dos limites das sanções administrativas. As sanções previstas no art. 87, III, da Lei 8.666/93, produzem efeito perante todos os entes e órgãos da Administração Pública, não se restringindo ao órgão sancionador ou ao seu ente federativo. Precedentes do STJ. 4 – Apelações e remessa oficial necessária conhecidas e não providas. A recorrente alega violação aos artigos 11, 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, incisos I, II e III, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta ofensa ao artigo 87, inciso III, da Lei 8.666/1993, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Pede que todas as publicações sejam EXCLUSIVAMENTE realizadas em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804 (ID 57694140). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, incisos I, II e III, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior,“Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.435.819/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 87, inciso III, da Lei 8.666/1993, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva tendo em vista a petição de ID 57729388 em que o advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO informa a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025